Tribunal: TJSP
Processo: 1000715-97.2020.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Apelação – Ação declaratória – IPTU – Exercícios de 2018 – Município de Registro – Sentença de improcedência – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Limitações ambientais que só afastam a incidência do IPTU se desnaturarem, por completo, o direito de propriedade sobre o imóvel – Precedentes – No caso dos autos, análise detida da matrícula evidencia o percentual inutilizável da área

Ementa:
Apelação – Ação declaratória – IPTU – Exercícios de 2018 – Município de Registro – Sentença de improcedência – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Limitações ambientais que só afastam a incidência do IPTU se desnaturarem, por completo, o direito de propriedade sobre o imóvel – Precedentes – No caso dos autos, análise detida da matrícula evidencia o percentual inutilizável da área do imóvel que é inferior ao apontado pelo autor – Além disso, há Área de Compensação Ambiental, que não se confunde com a Reserva Legal e com a Área de Preservação Permanente, de natureza impositiva, já que se trata apenas de condição para a supressão voluntária de vegetação nativa, com caráter contraprestacional - Art. 33, §1o da Lei federal no 12.651/2012 (Código Florestal) – Com isso, não se trata de simples restrição ao gozo da propriedade, já que a área cuja vegetação foi suprimida está, presumivelmente, sendo utilizada pelo autor – No mais, a relação entre os imóveis desmembrados e loteados, com as obrigações ambientais correlatas, não restou esclarecida nos autos – Cabia ao autor o ônus de demonstrar o grau de severidade das restrições impostas ao seu imóvel, do qual não se desincumbiu – Incidência do IPTU mantida – Base de cálculo - Prova pericial dispensada – Impossibilidade de utilização de relatório produzido unilateralmente pelo autor para fixar o valor venal do imóvel – ITR – Não incidência – Presença de vegetação que não se confunde com exploração agropecuária do imóvel – Sentença mantida – Recurso desprovido.